Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES – CEP. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 977, caput, do CPC e 302 do RITDFT, o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será dirigido ao Presidente de Tribunal, de modo que não deve ser conhecido o pedido formulado no bojo do presente recurso. Precedentes.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/12 do CNJ, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o).
3. Já a Central de Escrituras e Procurações (CEP) é prevista no art. 2o, III, do Provimento n. 18/12 do CNJ como um dos módulos operacionais da CENSEC, “destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos”.
4. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe ao exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.